Tribunal: TCU
Processo: 008.828/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 722991, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 722991, função null, que teve como objeto UNIDADES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CRUSTÁCEOS Este projeto tem como principal objetivo, através de transferência de tecnologia, a implantação de unidades de beneficiamento de carapaças de crustáceos em empresas interessadas, com mercado garantido para o produto final.Estas unidades são destinadas ao aproveitamento integral dos resíduos de crustáceos, com baixo investimento e retorno financeiro em curto prazo, resultando em um processo ecologicamente correto, evitando danos ambientais. (no da TCE no sistema: 2558/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12810/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.828/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Afranio Aragao Craveiro (XXX.850.977-XX); Padetec-parque de Desenvolvimento Tecnologico S/C (04.089.290/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.